Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. execução de título extrajudicial. PENHORA DE direitos possessórios relativos a imóvel. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS ANTERIOR ao ajuizamento da EXECUÇÃO. inexistência de má-fé por parte do cessionário. simulação e FRAUDE À EXECUÇÃO não caracterizadas. nulidade do negócio jurídico por vício formal. inocorrência. desconstituição da constrição judicial. cabimento.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo embargado contra sentença exarada em embargos de terceiro opostos com a finalidade de desconstituir penhora que recaiu sobre direitos possessórios de bem imóvel objeto de contrato de cessão de direitos. O embargado afirma estar configurada a nulidade do negócio jurídico em razão de simulação e de vício formal. Sustenta, ademais, a ineficácia da cessão de direitos, porquanto celebrado em fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o contrato de cessão de direitos possessórios no qual o embargante fundamenta o pedido de desconstituição da penhora é nulo por simulação; (ii) estabelecer se seria exigível que a cessão de direitos possessórios fosse celebrada mediante escritura pública, registrada no cartório imobiliário competente; (iii) determinar se, no caso concreto, a alienação dos direitos possessórios foi celebrada em fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não estando demonstrada nos autos a intenção de simular uma compra e venda de imóvel, mediante a celebração de contrato de cessão de direito, tem-se por incabível o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.
4. O negócio jurídico que tem por objeto a cessão de direitos possessórios, por não envolver a transferência de direitos reais sobre bem imóvel, não se submete à formalidade exigida pelo artigo 108 do Código Civil, de modo que sua validade não está condicionada à celebração de escritura pública registrada no cartório imobiliário competente.
5. De acordo com o entendimento consolidado pela Súmula no 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
6. Constatado que, na data da celebração do instrumento particular de cessão de direitos possessórios sobre imóvel objeto de penhora, sequer havia sido ajuizada a execução na qual foi imposta constrição judicial, e não havendo indícios de que o embargado tinha ciência da possibilidade de redução do cedente à insolvência, mostra-se incabível o reconhecimento da fraude à execução alegada pela parte embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. Não há como ser reconhecida a simulação quando o negócio celebrado expressa exatamente a intenção das partes contratantes.
2. A cessão de direitos possessórios sobre imóvel, ainda que não registrada, é válida e apta a fundamentar embargos de terceiro, não sendo aplicável a exigência de escritura pública prevista no artigo 108 do Código Civil.
3. Não há como ser reconhecida a fraude à execução quando, na data da celebração da cessão de direitos possessórios, não se encontrava registrada, na matrícula do imóvel, a existência de ação em desfavor do cedente ou de constrição judicial sobre o bem cedido, e sem que esteja devidamente comprovada a má-fé por parte do cessionário.